Tribunal: TJES
Processo: 5041090-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041090-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO SEIXAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ENTE ESTATAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do ente recorrente
pleiteando o recebimento de honorários periciais fixados em dois processos nos quais atuou como perito judicial.

A r. Sentença (ID
16327330
) julgou procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARCELO SEIXAS, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos honorários periciais fixados nos autos dos processos nº 0001285-84.2009.8.08.0011 e nº 0008225-60.2012.8.08.0011, acrescida de juros de mora e correção monetária, desde a data do arbitramento dos honorários (R$ 1.500,00 em cada processo), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo).

Opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16327535).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16327536), pretendendo a reforma total da r. Sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que, conforme constante na sentença,
“
questões administrativas e orçamentárias [...] não podem obstar o direito do profissional que cumpriu sua obrigação por determinação judicial
”.

A sentença encontra-se escorreita com o entendimento do e. TJ/ES, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PERÍCIA COMPLEXA. VALOR ARBITRADO EM MONTANTE PRÓXIMO AO ESTIPULADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “Conforme a jurisprudência , as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça .
Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente , essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário , do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados .
Precedentes . Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ-AgRg no AREsp 708.131 /SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). II - O Egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelecendo , em seu artigo 1º, que “Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II , do Código de Processo Civil.”, outrossim , em seu artigo 2º, § 1º, que “O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal .”. III - A Resolução nº 06/2012, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual , em seu artigo 1º, estabeleceu que “Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo , nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo .”,
não autoriza a conclusão de que este Poder Judiciário assumiu a responsabilidade pelo pagamento de todos os demais honorários periciais , tampouco que houve isenção do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custeá-los, notadamente considerando o atual entendimento do artigo 95, § 3º , inciso
II , do Código de IV - Processo Civil de 2015 .
Na espécie , incumbe ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento dos honorários periciais fixado na origem , porquanto devidos por parte que litiga pela Gratuidade da Justiça , inclusive , no valor definido na origem
, qual seja , em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais ), eis que fundamentado que a perícia seria de alta complexidade e o montante se aproxima do quantum estipulado por este Egrégio Tribunal de Justiça , mediante Ato nº 258, de 21/06/2021 . V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 2ª Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007440-31.2021.8.08.0000. RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. JUlg. 12/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008230-10.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: RICARDO RAMLOW JUNIOR E OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS. VALOR FIXADO ACIMA DO LIMITE DA TABELA OFICIAL . POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou seus pedidos de aplicação do Ato TJES n.º 258/2021, redução do valor dos honorários periciais e adiamento do pagamento para a fase de apuração da sucumbência. No caso, o Juízo de origem arbitrou os honorários periciais em R$ 4 .000,00, considerando a complexidade da perícia, litígio com mais de 15 anos de tramitação e recusa de outros peritos ao encargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor dos honorários periciais fixados acima do limite da tabela oficial (Ato TJES n .º 258/2021)é admissível, considerando a Resolução CNJ n.º 232/2016; (ii) verificar se a questão relativa ao adiamento do pagamento dos honorários periciais constitui inovação recursal, não cabendo sua análise em grau de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A fixação de honorários periciais superiores ao limite da tabela oficial é admitida, desde que devidamente fundamentada, conforme autorizado pelo art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ n.º 232/2016.
No caso concreto, o Juízo de origem justificou o valor com base na complexidade da perícia, na duração prolongada do litígio e nas recusas anteriores de outros peritos, cumprindo o requisito de fundamentação . 4. A tabela de honorários do Ato TJES n.º 258/2021 não é um limite absoluto, mas parâmetro orientador, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, sendo possível a superação do valor previsto quando houver justificativa idônea, como no caso em análise. 5 . A pretensão do Agravante de postergar o pagamento dos honorários periciais para a fase final do processo não foi oportunamente suscitada no Juízo de origem, configurando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme os princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição. 6. Não se vislumbra nulidade ou irregularidade na decisão agravada, que se encontra em conformidade com a Resolução CNJ n.º 232/2016 e com o entendimento deste Sodalício sobre a matéria . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O pagamento dos honorários periciais de beneficiário da gratuidade de justiça, a cargo do Estado,
pode ultrapassar os limites previstos em tabela oficial, desde que a fixação seja devidamente fundamentada, nos termos da Resolução CNJ n.º 232/2016. 2. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise de questões não suscitadas na instância de origem, em respeito aos princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n.º 232/2016, art. 2º, § 2º e § 4º; Ato TJES n .º 258/2021. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5004721-76.2021.8 .08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j . 21/06/2022. TJ-DF, AI 0732313-69.2021.8 .07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j . 09/03/2022. TJ-SP, AI 2074538-20.2020.8 .26.0000, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 16ª Câmara de Direito Privado, j . 13/07/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50082301020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES . RATEIO DOS HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC.
PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO PAGAMENTO DO ENCARGO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art . 95 do CPC é claro ao dispor que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça, eventual encargo a ela atribuído no que se refere ao pagamento de parte dos honorários periciais será suportado pelo Estado do Espírito Santo, ex vi do art. 95, II, do CPC .
3. No caso, em que pese a necessidade de dispensa de tratamento igualitário entre as partes, ressalta-se que a parte agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, de maneira que, cabendo ao Estado, e não à parte, o pagamento da parcela dos honorários periciais que lhe compete, não se vislumbra situação de injustiça capaz de afastar a incidência da regra prevista na Lei Processual Civil no caso em tela. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50016514620248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL . HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM DEMANDA QUE O SUCUMBENTE LITIGA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERÍCIA COMPLEXA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO SUBMISSÃO A RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR . OBRIGATORIEDADE DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela possibilidade do controle dos honorários do Perito à vista dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. De igual forma, subsiste a orientação nesta Corte no sentido de que se observem, quando uma das partes se encontra amparada pela Gratuidade da Justiça, os parâmetros delineados na Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021 . Precedentes TJES. II. Na espécie, houve o deferimento da prova pericial médica, reunindo complexidade, a fim de que se avaliem as lesões sofridas e a alegada incapacidade da parte Autora em decorrência do acidente de trânsito que teria sido causado por um animal na pista, sendo de observar que os honorários do Perito foram estabelecidos em R$ 3.000,00 (três mil reais), denotando-se que, em relação à parte litigando sob o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, restou fixado o valor de R$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais), objeto do rateio do pagamento afeto à prova pericial, cujo montante revela-se, inclusive, pertinente, no contexto dos parâmetros fixados no Ato Normativo TJES nº 258/2021, o qual preconiza que os honorários médicos periciais, em perícias de alta complexidade, devem ser arbitrados em “até R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real)”. IV.
In casu, conclui-se que a Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo TJES nº 258/2021 aplicam-se à situação em que a parte se encontra amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, o que, decerto, guarda pertinência com a hipótese sob exame, eis que os honorários periciais arbitrados (R$ 3 .000,00) serão arcados de forma pro rata , ou seja, tanto pelo Recorrente (DER/ES), quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a parte Autora litiga com amparo da referida gratuidade.
V. As especificidades da causa não recomendam a fixação de parâmetros distintos na definição dos custos de produção de tal prova que será aproveitada por ambas as partes, sendo certo que diante da estrutura e porte do Recorrente, não há se falar em eventual impossibilidade do pagamento da sua cota parte no custo da perícia. VI . A pretensão do Recorrente (DER/ES) de postergar o pagamento dos honorários do perito para o final do processo, submetendo-se, inclusive, à sistemática da RPV – Requisição de Pequeno Valor, encontra-se em descompasso com a orientação firmada na Súmula 232, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005183-62 .2023.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)